Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica qualquer obscuridade no acórdão. A irresignação apresentada é elucidada pelos próprios fundamentos que compõem o julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.